Tribunal: TJPA
Processo: 0000747-43.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000747-43.2013.8.14.0061
APELANTE: TALITHA PASTANA DE SOUSA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

PROCURADOR: IDALENE MARIA BARROSO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PATRONA DA AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SUA ADVOGADA ANTES DA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença de extinção do processo por abandono da causa por parte da Autor
a.

2. Não houve a intimação da advogada habilitada pela Apelante para adotar providência ou manifestar interesse no prosseguimento do feito antes da extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência da suposta inércia.

3. O Juízo
a quo
só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na inércia da Autora, se a tivesse intimado pessoalmente, bem como sua patrona por intermédio do Diário de Justiça para suprir a falta, no entanto esta regra não foi observada, haja vista que não houve intimação da patrona da Recorrente.

4.
Recurso conhecido e provido
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo n.º
0000747-43.2013.8.14.0061 - PJE)

interposta por TALITHA PASTANA DE SOUSA FERREIRA contra MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de Indenização ajuizada pela Apelante

Na petição inicial a Autora afirmou que trabalhou para o Município de Tucuruí na função de médica no período de 15.01.2010 a 29.02.2011, sem que tenha recebido o pagamento de férias pelo período trabalhado. Requereu a condenação do Réu ao pagamento da referida verba trabalhista.

Após a apresentação de contestação, a Autora foi intimada para apresentar réplica, tendo se mantido inerte.

Realizada audiência de instrução, não houve o comparecimento da Autora e de sua patrona. Na mesma ocasião foi determinada a intimação pessoal da Autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito (Num. 3760585 - Pág. 1).

Ante a ausência de manifestação da parte Autora, sobreveio sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Por todo o exposto, JULGO O FEITO SEM RESOLUÇO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. (...)

A Autora apresentou recurso de apelação, sustentando a existência de nulidade processual, haja vista que não houve intimação da advogada habilitada para fins de dar prosseguimento ao feito.

Argumenta que houve o protocolo de substabelecimento sem reserva de poderes à advogada Ana Sueny Leite Silva, a qual não teria sido intimada da prática dos atos processuais.

Ao final, requereu o exercício do juízo de retratação ou o provimento do recurso de apelação com a declaração de nulidade processual em razão da ausência de intimação da advogada regularmente habilitada.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 3906190 - Pág. 1)

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande a sua intervenção (Num. 3944270 - Pág. 1/2).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença de extinção do processo por abandono da causa por parte da Autor
a.

A Apelante argumenta que há nulidade processual, diante da ausência de intimação de sua advogada habilitada para dar prosseguimento ao feito.

Assiste razão à Recorrente.

Consta nos autos que na audiência de instrução e julgamento em que não houve o comparecimento da Apelante e de sua patrona, o Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal da Recorrente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sem contudo, determinar a intimação de sua patrona para adotar a mesma providência.

Assim, constata-se que não houve a intimação da advogada habilitada pela Apelante para adotar qualquer providência ou manifestar interesse no prosseguimento do feito antes da extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência da suposta inércia.

Sobre o assunto, o artigo
485, II, III e §1º do CPC/15 dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A regra contida no referido artigo impõe sanção às partes em decorrência de inação processual, ou seja, quando deixam de promover as diligências necessárias ao regular andamento do feito, permanecendo inerte ao comando judicial.

No caso em análise,
o Juízo a quo só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na inércia da Autora, se a tivesse intimado pessoalmente, bem como sua patrona por intermédio do Diário de Justiça para suprir a falta, no entanto, conforme destacado anteriormente, esta regra não foi observada, haja vista que não houve intimação da patrona da Recorrente.

A jurisprudência pátria reconhece a existência de nulidade processual, quando não observada a regra da dupla intimação (parte e patrono) antes da extinção do processo por abandono da causa, tal como ocorre na hipótese em análise. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. EXIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 240, DO STJ. INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO.
NULIDADE, ADEMAIS, DA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA EXEQUENTE/APELANTE PARA PROMOVEREM O ANDAMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE QUE NÃO SUPRE A FALTA. DESCABIMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DELINEADAS
. REFORMA DA SENTENÇA PRIMÁRIA QUE SE IMPÕE. APELO PROVIDO. I - A teor da Súmula nº 240, do STJ, "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", o que, contudo, não se verificou no caso concreto. II - Ademais,
verifica-se, na espécie, que os patronos da exequente/apelante, devidamente constituídos nos autos, não foram validamente intimados para promoverem o andamento do feito, restando, assim, caracterizada flagrante irregularidade, igualmente impeditiva da extinção do processo, já que, como entendem doutrina e jurisprudência, na hipótese do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte não dispensa a de seu advogado
. III - Descabimento da extinção do feito, nas circunstâncias delineadas. Apelo provido.

(TJ-BA - APL: 00006052020028050079, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DO ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III DO CPC). EXTINÇÃO QUE SÓ PODE SER REALIZADA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E INTIMAÇÃO DO PROCURADOR, SOB PENA DE EXTINÇÃO
. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA QUE SE REVELA VÁLIDA, EIS QUE ENTREGUE NO ENDEREÇO DA INICIAL, AINDA QUE RECEBIDA POR TERCEIRO. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO COM A ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE QUE A INÉRCIA LEVARIA À EXTINÇÃO POR ABANDONO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0000598-85.2011.8.16.0053 - Bela Vista do Paraíso - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 23.06.2020)

(TJ-PR - APL: 00005988520118160053 PR 0000598-85.2011.8.16.0053 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 23/06/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INC. III DO CPC/15 - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - IRREGULARIDADE NA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE, EM MOMENTO ANTERIOR, PARA IMPULSIONAR O FEITO - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - RECONHECIMENTO - PROVIMENTO DO RECURSO
. O Código de Processo Civil determina ser indispensável, sob pena de nulidade, que os atos processuais sejam publicados e, da publicação, constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação.
A intimação pessoal da parte não dispensa a intimação do advogado através da publicação da decisão no Diário Oficial, não havendo falar-se em extinção do feito pelo abandono da causa
. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00046053220128150371, - Não possui -, Relator DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 25-03-2019)

(TJ-PB 00046053220128150371 PB, Relator: DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 25/03/2019) (grifos nossos).

Desta forma, considerando que o juízo
a quo
deixou de observar a necessidade de intimação da patrona da apelante antes da extinção do feito por abandono da causa, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para anular a sentença recorrida e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação.

É o voto.

Belém, 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2020